Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.541,62 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), a título de danos patrimoniais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O recorrente requer a reforma da sentença, para o fim de ver julgados improcedentes os pedidos do recorrido. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
4. Argumenta o recorrente que agiu sob excludente de responsabilidade civil, pois a agressão física que dirigiu ao recorrido ocorreu no contexto de legítima defesa. Narra que foi igualmente lesionado, e que as imagens que constam dos autos não confirmam a narrativa do recorrido.
5. Sustenta ainda que não cabe ao recorrente ressarcir os danos materiais suportados pelo recorrido, visto que, para além de ter sido o recorrente agredido, as despesas não foram comprovadas, bem como não houve incapacitação do recorrido para o exercício de suas atividades laborais, tendo em vista que o bloqueio intermaxilar não seria impeditivo. Quanto à indenização a título de danos morais, aduz que o valor é excessivo, caracterizando-se enriquecimento sem causa.
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso dos autos, a agressão física promovida pelo recorrente é fato irrefutável, a qual, inclusive, é confessada pelo próprio recorrente, não estando esse ato ilícito previsto na excludente do artigo 188, inciso I, do Código Civil. É evidente que o recorrente valeu-se de meio absolutamente desproporcional para contestar eventual incorreção dos valores cobrados pelo estabelecimento comercial em que o recorrido exerce sua atividade profissional, fato corriqueiro da vida cotidiana que nada mais se traduz como mero dissabor.
7. Aliás, quanto às agressões que alega o recorrente ter sofrido, os pedidos por ele formulados, no âmbito da noticiada demanda ajuizada em face do referido estabelecimento comercial (Processo n.o 0711289-35.2019.8.07.0006), foram julgados improcedentes, o que confirma a conduta reprovável do recorrente, o qual, ocupante do cargo de Cabo da Policia Militar do Distrito Federal, deve ater-se aos mais elevados padrões de comportamento, compatíveis com o treinamento recebido de sua instituição, tanto no exercício quanto fora das atividades militares, e, conforme mencionado na sentença, é profissional de quem se espera equilíbrio e ponderação.
8. Quanto aos danos materiais, não há que se falar na improcedência do pedido deduzido pelo recorrido, pois restou evidenciado que ficou incapacitado para o exercício de sua atividade profissional, porquanto permaneceu internado em hospital por 11 (onze) dias, aguardando cirurgia em seu maxilar, o que corrobora a intensidade da agressão sofrida. Ademais, permaneceu por 52 (cinquenta e dois) dias com bloqueio maxilar, o que por óbvio comprometeu o exercício de seu trabalho, bem como de sua fala e mastigação.
9. Quanto aos danos morais, verifica-se que foram arbitrados em patamar razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, tendo esse valor o condão de compensar o recorrido pela dor e sofrimento suportados, assim como de punir adequadamente o recorrente, não se configurando na hipótese, portanto, enriquecimento sem causa.
10. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.